Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702099-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELQUER PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELQUER PEREIRA GONCALVES contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA em face do ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão da alienação do imóvel até o julgamento de recurso interposto no STJ (ID 68068572). Em suas razões recursais (ID 68068570), o executado alega que a decisão agravada vai causar grave lesão porque possui apenas um imóvel e a realização do leilão vai violar o direito constitucional de moradia e o princípio do devido processo legal. Afirma que o princípio da efetividade da execução não é absoluto e quando há conflito com o direito de moradia a balança deve pender para a dignidade humana porque privar uma pessoa de seu lar para satisfazer uma dívida compromete a segurança material e a integridade psicológica de quem depende do imóvel. Ressalta que a Lei n.o 8.009/1990 não pode ser relativizada e realizar o leilão antes do julgamento pelo STJ desconsidera os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem orientar as decisões judiciais. Aponta que em caso de provimento do recurso no STJ será impossível reverter os danos causados, sendo urgente a suspensão do leilão até o julgamento do mencionado recurso. Defende que a probabilidade do direito é evidente porque o requerimento da parte executada está amparado pela legislação que protege o bem de família e pela pendência do julgamento no STJ. Sustenta que existe perigo de dano porque o leilão vai ser realizado em fevereiro de 2025 e resultará na perda do único imóvel da parte agravante. Ao final, requer a “concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo imediatamente o leilão do imóvel, sob pena de causar prejuízo irreparável ao Agravante”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 68078638). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo executado agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada tutela de urgência. No acórdão no 1850557, a 5a Turma Cível afastou a impenhorabilidade de bem de família suscitada pelo executado e foi interposto recurso especial, que não foi admitido. Após pesquisa no site do STJ, verifica-se que o AREsp no 2794498/DF interposto pelo agravante ainda não foi julgado, mas não se tem notícia de concessão de efeito suspensivo. Além disso, no acórdão de no 1930508, que foi julgado pela 5a Turma Cível, foi autorizada “a realização de hasta pública sobre os direitos aquisitivos do imóvel, sendo aceito no primeiro leilão valor igual ou superior ao da avaliação do imóvel e, em segundo leilão, valor igual ou superior a 70% do valor apurado do imóvel”. Assim, considerando a inexistência de determinação de suspensão do processo, não está presente a probabilidade do direito alegada pelo executado porque, em análise inicial, não verifica a violação do devido processo legal ou do princípio da razoabilidade quando já foi oportunizado o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o exequente agravado para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora